Tribunal: STF
Processo: MS 26231
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DO
   DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. SUPERVENIÊNCIA DE ATO DA
   MESA-DIRETORA DA CASA LEGISLATIVA. PERDA DE OBJETO. QUESTÃO DE
   SUBSISTÊNCIA OU NÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO; NÃO DE INCOMPETÊNCIA
   SUPERVENIENTE DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
   AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. O
   mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do
   Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, que deixou de cumprir
   decisão administrativa do Primeiro-Secretário, perde o objeto
   quando o ato da própria Mesa-Diretora suspende a decisão a ser
   cumprida e, assim, faz cessar a omissão.
2. Não pode o Juízo de
   1º grau substituir a autoridade tida por coatora e alterar a
   causa de pedir e o pedido da ação. A identidade do mandado de
   segurança não se altera com o novo ato da autoridade
   administrativa superior. A questão é de subsistência, ou não, das
   condições da ação; não de incompetência superveniente do Juízo.
   Precedentes: RMS 21.106/DF, RE 114.991/SP, MS 21.000/DF,    MS
   20.709/RJ.
3. Questão de ordem que se resolve para declarar a
   incompetência deste Supremo Tribunal Federal e determinar a
   remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância para
   que proceda como entender de Direito.